Tribunal: TJES
Processo: 0002870-45.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002870-45.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE BERTULANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
RECURSO DA DEFESA. ART. 302, §1º, I
E III, E ART. 303,
PARÁGRAFO
ÚNICO, I E III, AMBOS
DO C
ÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.

CULPA NA MODALIDADE
IM
PRUDÊNCIA
.
CONCURSO FORMAL.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Em que pese os argumentos lançados pela d. defesa,
a materialidade delitiva
encontra-se demonstrada

pelo
Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (fl. 10 do IP),
Laudo de Exame Cadavérico (fl. 14
do IP
),
Certidão de óbito (fl. 19 do IP),
laudos médicos (fls. 24/25
do IP
e fl. 45
do IP
)
e do
Ofício nº 001/2017 (fl. 38
do IP
), que liga a morte de Maria de Lourdes Almeida Barros ao evento discutido nestes autos. Por sua vez, a autoria
encontra-se
evidenciada pel
a prova oral produzida em sede policial,
posteriormente

ratific
ada em juízo.
As declarações prestadas p
or S
â
mela
Barros dos Santos
(fl. 17 do IP
e fl. 39 da AP
) e por Maria do Socorro Pereira (fls. 21/22 do IP
e fl. 41 da AP
) dão c
onta da dinâmica do acidente,
de que o recorrente estava bastante alterado e que
trafegada em alta velocidade.

2.
Induvidos
a

a culpa do apelante, na modalidade imprudência,
eis que, a
o conduzir
o veículo

sem habilit
ação
e em alta velocidade
,

v
iolou o dever de cuidado objetivo,
d
evendo ser
responsabiliza
do criminalmente.

3.
Q
uanto ao reconhecimento do concurso formal de crimes em substituição ao concurso material, com razão a defesa, já que o apelante, mediante uma só ação, incorreu nas duas práticas criminosas.

4
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0002870-45.2018.8.08.0048

APELANTE: JOSE BERTULANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
000
2870
-
45
.
20
1
8
.8.08.00
48

AP
ELANTE
:
JOSÉ BERTULANO

AP
ELADO
:
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or

JOSÉ BERTULANO

e
m face da sentença

de
fl
s.
73/77
-verso,

proferida

pel
o Juízo da

5ª
Vara
Criminal de Serra
,
que,
nos autos
da
AÇÃO PENAL
deflagrada pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
conden
ou
o denunciado
com
o
incurso
nas
ira
s do

art.
30
2, §1º, I
e III, e art. 303, parágrafo único, I e III, ambos
da
Lei nº 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro),
à
pena
de 0
3 (três) anos
e 0
4
(
quatro
) meses de detenção
,
em regime inicial aberto,

além da
suspensão da habilitação pelo prazo
de 02 (dois) meses.

Em razões
lançadas às
fls.
88/89
,
a defesa do recorrente almeja a sua absolvição,
destacando, em suma,
ausência de provas
da imprudência ou negligência. Em caráter subsidiário, requer o reconhecimento do concurso formal de crimes.

C
ontr
arrazões
apresentadas
às fls.
91/94
,

pel
o provimento parcial do recurso, apenas para reconhecer a existência do concurso formal,

seguido do
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça

no mesmo sentido

(ID
5380302
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

N
arra a denúncia que
no dia
26/12/2011
,
por volta das 19h00min,
o
apelante

José Bertulano conduzia o veículo Ford/Belina, placa MRN-0962, pela Av. Talma Rodrigues Ribeiro, no bairro Feu Rosa, em Serra, em alta velocidade
e
sem
permissão para
dirigir
,
levando

consigo

Maria de Lourdes Almeida Barros
no carona,
além de
Sâmela Barros Santos e
Maria do Socorro Pereira

no banco traseiro.

Consta que ao passar próximo ao “Condomínio Boulevard Lagoa”, o denunciando perdeu o controle do automóvel e veio a colidir em um poste de iluminação pública,
além de que não prestou
socorro às vítimas
e
evadi
u
-se do local em seguida.

Se extrai
que co
m
o impacto da batida,
Maria do Socorro
bateu co
m
a cabe
ç
a e o abd
ô
men no painel do ve
í
culo, sofrendo vários cortes no rosto, além de ter quebrado a perna esquerda
e
ficado presa nas ferragens.
Foi
sub
m
etida a
um
a

cirurgia
na perna esquerda
e posteriormente
diagnosticada co
m
“necrose avascular do quadril esquerdo” e “lesão do nervo ciático esquerdo”, em decorrência do sinistro, sendo necessária a utilizaç
ã
o de
m
uletas para se loco
m
over, eis que
houve
o compro
m
eti
m
ento de 100% do quadril e nervo ciático, conforme laudos m
é
dicos
(
fls. 24/25
do IP
)
.

Já

Maria de Lourdes
sofreu “trauma na coxa esquerda co
m
fratura condiliana do f
ê
mur esquerdo”, les
õ
es descritas no laudo de exame cadavérico
(
fl. 14
do IP
)
e laudo m
é
dico emitido pelo Hospital Dório Silva (fl. 45
do IP
),
cujo óbito se deu seis meses a
pós o sinistro (16 de julho de 2012),
e
nquanto
S
â
mela
Barros dos Santos
apenas
machucou o pé.

Pois bem.

Em que pese os argumentos lançados pela d. defesa,
a materialidade delitiva
encontra-se demonstrada

pelo
Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (fl. 10 do IP),
Laudo de Exame Cadavérico (fl. 14
do IP
),
Certidão de óbito (fl. 19 do IP),
laudos médicos (fls. 24/25
do IP
e fl. 45
do IP
)
e do
Ofício nº 001/2017 (fl. 38
do IP
), que liga a morte de Maria de Lourdes Almeida Barros ao evento discutido nestes autos. Por sua vez, a autoria
encontra-se
evidenciada pel
a prova oral produzida em sede policial,
posteriormente

ratific
ada em juízo.

As declarações prestadas p
or S
â
mela
Barros dos Santos
(fl. 17 do IP
e fl. 39 da AP
) e por Maria do Socorro Pereira (fls. 21/22 do IP
e fl. 41 da AP
) dão c
onta da dinâmica do acidente,
de que o recorrente estava bastante alterado e que
trafegada em alta velocidade.

Induvidos
a
, portanto,
a culpa do apelante, na modalidade imprudência, ao conduzir
o veículo

sem habilit
ação
e em alta velocidade
, sendo certo
que
su
a conduta
v
iolou o dever de cuidado objetivo,
d
evendo ser
responsabiliza
do criminalmente.

Nesse diapasão, acompanho o
brilhante Parecer
Ministerial

no sentido de
que
“
(...
)
a autoria é certa e não foi contestada, negando o Apelante, contudo, ter agido com imprudência ou negligência, tese esta que se encontra dissociada com os demais elementos de prova carreados nos autos, sobretudo os depoimentos testemunhais, que foram unânimes no sentido de apontar que o Réu, inabilitado, colidiu contra um poste, lesionando as vítimas Maria do Socorro e Maria de Lourdes, tendo esta última vindo a óbito em decorrência das lesões sofridas no acidente.
(...)
”

E
m prosseguimento, quanto ao reconhecimento do concurso formal de crimes em substituição ao concurso material, com razão a defesa, já que o apelante, mediante uma só ação, incorreu nas duas práticas criminosas.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-
L
HE

PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)